Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712312-31.2024.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO DE SOUZA VAZ RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido de consolidação da posse e da propriedade plena do veículo objeto da garantia fiduciária. 2. Autos vieram conclusos, em razão da prevenção referente ao agravo de instrumento n. 0745749-90.2024.8.07.0000 interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. O recurso não foi conhecido por falta de interesse recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a revisão das cláusulas contratuais, mesmo diante da ausência de purgação da mora pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor somente pode discutir as cláusulas contratuais após a purga da mora, o que não foi comprovado nos autos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, sustentando que o acórdão recorrido condicionou a análise da abusividade contratual à prévia purgação da mora, criando requisito não previsto em lei; b) artigos 6o, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que houve negativa de vigência às normas que asseguram o dever de informação, pois o contrato previa capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária, configurando cláusula abusiva. Discorre sobre o Tema 28/STJ e cita julgados do STJ; c) artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, apontando que a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros viola a legislação específica aplicável às cédulas de crédito bancário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, TJCE, TJMG e TJPR, a fim de demonstrá-lo. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões, a parte recorrida impugna a gratuidade de justiça concedida à parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, a tese deduzida pela parte recorrente, devidamente prequestionada, versa sobre matéria eminentemente de direito, não demandando o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se a remessa do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência para fixação de honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B